Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733509-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARTHA CAMPOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão (Id. 68668800, nos autos do processo no 0011565-31.1996.8.07.0001) que, na ação de execução proposto pela ora agravante em face de MARTHA CAMPOS DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da devedora e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais, a exequente agravante sustenta a possibilidade de penhora até o percentual de 30% do salário da executada, mesmo no caso de cobrança de dívida não alimentar, uma vez que referido desconto não compromete o sustento da executada e de sua família, que aufere salário superior ao valor de R$ 7.000,00. Assevera que o salário mensal da devedora é mais que suficiente para pagar a dívida por meio da penhora de 30% do salário da devedora. Aduz que disponibiliza crédito para os associados que pertencem aos quadros de instituições financeiras públicas federais cujos vencimentos mensais permitem assumir os empréstimos, com encargos mais vantajosos e maior comodidade. Alega que a agravada utilizou as facilidades que lhe foram disponibilizadas com a condição de que fosse celebrado contrato de empréstimo com a realização de débito em conta corrente. Ressalta que a impenhorabilidade disposta no inciso IV, do artigo 833, do CPC, não pode ser considerada absoluta, sob pena encorajar devedores a se beneficiarem da referida proteção, contraindo novas dívidas, sem qualquer punição. Sustenta que se aplica por analogia ao presente caso o disposto no artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, que autoriza o desconto até o percentual de 30% sobre o valor dos benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social para pagamento de empréstimos contraídos pelos titulares. Argumenta que é possível a penhora de percentual dos proventos mensais da devedora, até que o integral adimplemento do montante devido, diante da existência de cláusula contratual que, expressamente, previu a possibilidade de desconto mensal diretamente em folha de pagamento, ou no caso, na conta em que recebia seu salário, pelo negócio processual pactuado, na forma prevista no art. 190 do Código de Processo Civil. Afirma que a penhora de 30% do salário da devedora deve ser concedida, tendo em vista que foram esgotadas todas as possibilidades para se encontrar bens penhoráveis da devedora. Defende a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal), ressaltando que o perigo de dano está consubstanciado no fato de que a execução será arquivada por ausência de localização de bens penhoráveis, tornando a cobrança do débito sem efeito e causando mais prejuízos à credora. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para o fim de deferimento da penhora no percentual de até 30% sobre o salário da executada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para manutenção da referida penhora. Preparo nos Id. 18974597. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, a exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a alegar que a execução será arquivada por ausência de localização de bens penhoráveis. Além disso, no caso de provimento do recurso, a penhora de parte do salário da executada ainda poderá ser realizada. Assim, a princípio, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora